Tribunal: TJMT
Processo: 1016840-56.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016840-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS VENANCIO - CPF: 514.141.551-15 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

SUBSTITUIÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO MEIO GRAVOSO – OBRIGAÇÃO PESSOAL MANTIDA - REDUÇÃO DA MULTA “ASTREINTE” – POSSIBILIDADE – MULTA EXCESSIVA – ANÁLISE DA RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE – DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada que a forma de cumprimento do ato judicial é gravosa, podendo fazê-lo pessoalmente, afasta a substituição pretendida.

“(...)Cabe às instâncias ordinárias o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto, tendo como parâmetros o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); capacidade econômica e de resistência do devedor; possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.” (AgInt no AREsp 1163837/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018)

“multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1002471-27.2021.8.11.0010
, proposta por
FRANCISCO DAS CHAGAS VENÂNCIO
, deferiu a tutela de urgência, mediante a prestação de caução em dinheiro no valor de R$ 4.211,16 (quatro mil e duzentos e onze reais e dezesseis centavos), a ser depositada no prazo de 15 (quinze) dias, determinando-se a suspensão dos descontos referentes ao contrato n. 817150418, empréstimo no valor idêntico à caução, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 103,00 (cento e três reais), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), devendo comprovar a obrigação positiva no prazo assinalado.

Em síntese, o banco Agravante defende a nulidade da astreinte, alegando que os Tribunais Pátrios têm admitido a substituição da multa por determinação de expedição de ofício ao INSS, para que este suspenda os descontos e repasses ao banco.

Argumenta, ainda, que é necessária a redução da multa, a fim de que não haja penalização por excesso e enriquecimento indevido do credor.

Assevera que, no caso, a multa é excessiva “(...) vez que embora a multa cominatória deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo”, além de que os descontos ocorrem mensalmente, e não diariamente.

Ressalta que “(...) A multa uma vez fixada não se torna imutável, podendo o juiz mantê-la sempre dentro de parâmetros de compatibilidade. Sua revisão pode ocorrer mesmo em sede de execução, pois ela não integra o mérito da sentença (o argumento da autoexecutoriedade cai por terra), mas simples medida executiva indireta que não se recobre do manto da
res judicata
”.

Afirma que a sanção não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual não pode prevalecer a imposição da multa nos termos arbitrados.

Alega que a multa deve ser estipulada em seu valor máximo, eis que a penalidade não pode incidir “
ad eternum
”, e nem mesmo pode ser causa de enriquecimento indevido.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, ante à grave lesão de difícil reparação – “
periculum in mora
”.

No mérito, pede o provimento do agravo.

Liminar parcialmente deferida (id. 102929992 - Pág. 1/3).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do manejo recursal (id. 103666976 - Pág. 1/9).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1002471-27.2021.8.11.0010
, proposta por
FRANCISCO DAS CHAGAS VENÂNCIO
, deferiu a tutela de urgência, mediante a prestação de caução em dinheiro no valor de R$ 4.211,16 (quatro mil e duzentos e onze reais e dezesseis centavos), a ser depositada no prazo de 15 (quinze) dias, determinando-se a suspensão dos descontos referentes ao contrato n. 817150418, empréstimo no valor idêntico à caução, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 103,00 (cento e três reais), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), devendo comprovar a obrigação positiva no prazo assinalado.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso procede, em parte.

No tocante a pretensão recursal de substituição da forma de cumprimento da ordem judicial pessoalmente pelo recorrente, substituindo-a por remessa de ofício ao INSS para sobrestamento dos descontos em folha, entendo que não restou comprovada a inviabilidade ou a situação agravada a penalizar a instituição financeira, uma vez ela foi responsável pelo pedido de desconto, ou seja, mantém contato direto com o INSS.

Com efeito, descabido no caso a substituição da forma de cumprimento do comando judicial quando não demostrado a impossibilidade de cumprimento pessoal e o meio suspostamente gravoso.

Todavia, no que tange a multa arbitrada, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, este não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada ou afastada, a requerimento da parte ou até mesmo de ofício.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ). (...) (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1354776 – SP (2018/0222396-6. RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DATA DO JULGAMENTO: 25 de fevereiro de 2019.)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. DECISÃO QUE ARBITRA ASTREINTES NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL. EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A NÃO EFETIVA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação para determinar que a apuração dos cálculos obedeça ao limite determinado para a incidência da multa diária. 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por esse motivo, ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la, mesmo que na fase de cumprimento de sentença. 3. No caso, não há como excluir, muito menos diminuir o valor da multa cominatória fixada. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.” (TJ-DF 07004145820188070000 DF 0700414-58.2018.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 07/06/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Considerando que a multa estabelecida para o cumprimento de obrigação deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo” (STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publicação 07/03/2017).

Desta feita, admito a possibilidade de revisão do valor fixado a título de “
astreinte
”, assim como, a desproporcionalidade reconhecida, para fixar as
astreintes
em
R$ 50,00 (cinquenta reais) dia-multa
, reconhecendo que o valor fixado pelo Juízo se mostra desproporcional.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO,
para revisar o valor fixado a título de
“astreinte”
e reconhecer a desproporcionalidade do
quantum
fixado a título de multa; por conseguinte, atribuído a título de “
astreinte”

R$ 50,00 (cinquenta reais) multa-dia
, limitado sua incidência até o teto de R
$ 4.211,16 (quatro mil e duzentos e onze reais e dezesseis centavos)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021